Tribunal: TJES
Processo: 5003568-42.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Administração judicial
Data de julgamento: 2022-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003568-42.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA e outros
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA e OUTRO

no intuito de rever a r. Decisão na qual o
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALIMENTAR

DE VITÓRIA – ES
julgou parcialmente procedente o incidente de
IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO N.º
0027461-85.2014.8.08.0024
instaurado pelo
BANCO DO BRASIL SA
, nos seguintes termos:

“(...),
DETERMINO
ao Administrador Judicial que proceda à retificação, em meio ao quadro geral de credores da falida, dos valores que tocariam à instituição financeira suplicante,
BANCO DO BRASIL S/A
, relativamente aos contratos nesta identificados, que deverão ser considerados, para todos os fins, como correspondentes a
R$ 1.077.231,15 (um milhão e setenta e sete mil, duzentos e trinta e um reais e quinze centavos), em relação ao ajuste nº 343.101.940
, a
R$ 489.556,30 (quatrocentos e oitenta e nove mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e trinta centavos), em relação ao de nº 180.206.681
, e
R$ 472.742,30 (quatrocentos e setenta e dois mil, setecentos e quarenta e dois reais e trinta centavos), em relação ao de nº 343.101.874
, sendo mantida a classificação nos moldes do atualmente constante na referida relação.
Fica
rejeitado o pedido de exclusão
, da relação de créditos, dos valores relacionados ao contrato aqui identificado como FINAME Empresarial PSI nº 40/00706-5 (16/97342-9), em vista do arrazoado na presente. (...).”

Os recorrentes afirmam, em suma, que o pronunciamento
judicial merece ser revisto sob alegação de que, no caso concreto, a sentença seria
ultra petita
, por ser a inicial inapta. Ademais, que deveria ter havido o cancelamento da distribuição, face à ausência de recolhimento das custas iniciais a tempo e modo.

Pleiteia, assim, a reforma da decisão agravada.

Decisão indeferindo o pedido liminar (Id n. 959934).

Sem contrarrazões apesar de intimado o agravado.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça (Id n. 2467803).

É o relatório no essencial.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 21 de Junho de 2022.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA e OUTRO

no intuito de rever a r. Decisão na qual o
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALIMENTAR

DE VITÓRIA – ES
julgou parcialmente procedente o incidente de
IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO N.º
0027461-85.2014.8.08.0024
instaurado pelo
BANCO DO BRASIL SA
, nos seguintes termos:

“(...),
DETERMINO
ao Administrador Judicial que proceda à retificação, em meio ao quadro geral de credores da falida, dos valores que tocariam à instituição financeira suplicante,
BANCO DO BRASIL S/A
, relativamente aos contratos nesta identificados, que deverão ser considerados, para todos os fins, como correspondentes a
R$ 1.077.231,15 (um milhão e setenta e sete mil, duzentos e trinta e um reais e quinze centavos), em relação ao ajuste nº 343.101.940
, a
R$ 489.556,30 (quatrocentos e oitenta e nove mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e trinta centavos), em relação ao de nº 180.206.681
, e
R$ 472.742,30 (quatrocentos e setenta e dois mil, setecentos e quarenta e dois reais e trinta centavos), em relação ao de nº 343.101.874
, sendo mantida a classificação nos moldes do atualmente constante na referida relação.
Fica
rejeitado o pedido de exclusão
, da relação de créditos, dos valores relacionados ao contrato aqui identificado como FINAME Empresarial PSI nº 40/00706-5 (16/97342-9), em vista do arrazoado na presente. (...).”

Os recorrentes afirmam, em suma, que o pronunciamento
judicial merece ser revisto sob alegação de que, no caso concreto, a sentença seria
ultra petita
, por ser a inicial inapta. Ademais, que deveria ter havido o cancelamento da distribuição, face à ausência de recolhimento das custas iniciais a tempo e modo.

Pleiteia, assim, a reforma da decisão agravada.

Decisão indeferindo o pedido liminar (Id n. 959934).

Sem contrarrazões apesar de intimado o agravado.

É o relatório no essencial.

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, passo a enfrentar o MÉRITO, mas adianto que manterei o entendimento proferido na decisão que negou a liminar por entender que
não
assiste razão jurídica aos Agravantes
.

Isto porque, em que pese a alegação de inépcia caracterize hipótese legal apta a ensejar o indeferimento da petição inicial e, por conseguinte, a extinção do processo, sem resolução do mérito, em conformidade com a redação do artigo 300, inciso I, §1º, do Código de Processo Civil de 2015, todavia, tenho que tal consequência
não
é automática, de modo que o juiz, observando a regra insculpida no artigo 321 do CPC-2015, deveria determinar a emenda da exordial no prazo legal - como de fato verifico que o fez -, havendo o Banco efetivamente atendido à intimação antes da resolução do mérito do incidente, o que era de rigor.

Vale lembrar, a solução pela extinção do processo, tal qual sustentada pelos Agravantes para a situação em análise, vai de encontro aos princípios basilares da legislação processual civil, notadamente a instrumentalidade das formas e a economia processual, em especial nos casos em que a deficiência seja de convalidação possível, não caracterizando óbice algum que o procedimento tenha logrado avançar até a fase decisória, pois "
O fato de a emenda à inicial ter se dado após a contestação do feito não inviabiliza, por si só, a adoção da diligência corretiva prevista no art. 284 do CPC"
(STJ, AgRg no AREsp 196.345/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 04/02/2014).

Ainda:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. ELEMENTOS OBJETIVOS DA DEMANDA PRESENTES. CONJUNTO DA POSTULAÇÃO E PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. RECUESO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Não se cogita de inépcia da petição inicial quando os pedidos formulados, além de possuírem redação suficiente para compreensão dos limites objetivos da demanda, refletem, pelo conjunto da postulação, o que fora fundamentado no bojo da exordial, maxime quando oposta contestação plena e efetiva a todos os fundamentos declinados pelo requerente
. Precedentes do STJ e do TJES. 2. Considerando que a inicial carrega consigo pedidos declaratórios inerentes a formação e execução do contrato e se estes se prolongam à modificação da sociedade, pretensão de declaração de concorrência desleal e nulidade por prática contratual dolosa cognoscível apenas no decorrer da instrução probatória, bem como a possibilidade do quantum inerente aos pedidos condenatórios serem melhor definidos quando da produção de prova pericial ou pela via da liquidação de sentença, inexiste fundamento para se reconhecer a sua inépcia ao fundamento de genericidade. 3. Em que pese a oposição de contestação arguindo a inépcia da exordial, deve o autor ser intimado para sanear as eventuais irregularidades, desde que não ocorra modificação da causa de pedir e do pedido e haja concordância da ré parte contrária.
Concreção dos princípios da cooperação e da primazia do julgamento de mérito. Precedentes do STJ
. (TJES; AgInt-AP 0018554- 82.2018.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Robson Luiz Albanez; Julg. 21/09/2020; DJES 09/10/2020)

Noutra vertente, quanto à medida almejada de cancelamento da distribuição, com amparo na regra do art. 290, do CPC-21015 (Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias), sobreleva destacar, “
Consoante a jurisprudência firmada por esta Corte à luz do art. 257 do CPC/73
[sucedido pelo art. 290 do CPC-2015],
não se cancela a distribuição, apesar do pagamento extemporâneo das custas, se o processo se encontrar em fase avançada
" (AgInt no AgInt no REsp 1705071/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/12/2019, DJe 05/12/2019)(Grifos e negritos apostos).

Deixar de apreciar a pretensão autoral, seria ignorar a instrumentalidade das formas e a primazia que se deve dar à apreciação do mérito.

Diante de todo o exposto, conheço do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É o voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO – JULGADO PARCIALMEMTE PROCEDENTE – INÉPCIA DA INICIAL – TESE REJEITADA – PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – RECURSO IMPROVIDO.

1 -

Em que pese a alegação de inépcia caracterize hipótese legal apta a ensejar o indeferimento da petição inicial e, por conseguinte, a extinção do processo, sem resolução do mérito, em conformidade com a redação do artigo 300, inciso I, §1º, do Código de Processo Civil de 2015, todavia, tenho que tal consequência
não
é automática, de modo que o juiz, observando a regra insculpida no artigo 321 do CPC-2015, deveria determinar a emenda da exordial no prazo legal - como de fato verifico que o fez -, havendo o Banco efetivamente atendido à intimação antes da resolução do mérito do incidente, o que era de rigor.

2 - Vale lembrar, a solução pela extinção do processo, tal qual sustentada pelos Agravantes para a situação em análise, vai de encontro aos princípios basilares da legislação processual civil, notadamente a instrumentalidade das formas e a economia processual, em especial nos casos em que a deficiência seja de convalidação possível, não caracterizando óbice algum que o procedimento tenha logrado avançar até a fase decisória, pois "
O fato de a emenda à inicial ter se dado após a contestação do feito não inviabiliza, por si só, a adoção da diligência corretiva prevista no art. 284 do CPC"
(STJ, AgRg no AREsp 196.345/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 04/02/2014).

3 -

“
Consoante a jurisprudência firmada por esta Corte à luz do art. 257 do CPC/73
[sucedido pelo art. 290 do CPC-2015],
não se cancela a distribuição, apesar do pagamento extemporâneo das custas, se o processo se encontrar em fase avançada
" (AgInt no AgInt no REsp 1705071/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/12/2019, DJe 05/12/2019).

4 – Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.